Tribunal: TJDFT
Processo: 0010459-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. DESNECESSÁRIA. ADVOGADO DO BRB BANCO DE BRASILIA SA. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não ter o autor promovido a citação do réu.
2. A citação apresenta-se como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de citar a parte ré (§ 2o do art. 240 do CPC), por isso a extinção do processo sem análise do mérito é medida que se impõe, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC.
3. Por não se tratar de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015), nem extinção do processo por negligência das partes (art. 485, inc. II, do CPC), é desnecessária a prévia intimação pessoal prevista no § 1o do mesmo dispositivo, constatada a intimação do respectivo patrono via publicação oficial.
4. O art. 9o da Lei no 11.419/06, prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma nela prevista. Por sua vez, o § 1o do art. 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
5. No caso dos autos, as intimações do apelante BRB BANCO DE BRASILIA SA são reguladas pela Portaria GC no 160 de 11 de outubro de 2017, pois se trata de instituição cadastrada para o recebimento de intimações via eletrônica e, por consequência, as intimações via sistema são realizadas por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. Logo, por se tratar de sentença proferida em autos eletrônicos, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados”, nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC no 160 de 11 de outubro de 2017.
6. Recurso conhecido e desprovido.